Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-82.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). APELO MINISTERIAL BUSCANDO MAIOR MAJORAÇÃO DAS BASES E APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E APELAÇÕES DEFENSÓRIAS ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). APELO MINISTERIAL BUSCANDO MAIOR MAJORAÇÃO DAS BASES E APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E APELAÇÕES DEFENSÓRIAS ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS OFICIANTES – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPARSARIA, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO BEM RELATADAS PELA VÍTIMA E DEMONSTRADAS POR LAUDOS PERICIAIS – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE FAVORECIMENTO REAL – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES ACIMA DO MÍNIMO DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA E MAJORANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO BEM CONFIGURADAS – AUMENTOS SUCESSIVOS PELAS MAJORANTES MAIS ADEQUADO AOS FATOS – PRECEDENTES – REGIME FECHADO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E DAS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO OU "SURSIS" – RECURSOS DEFENSÓRIOS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL.